Tribunal: TJMT
Processo: 1010683-38.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1010683-38.2019.8.11.0000
Recorrente: BANCO JOHN DEERE S. A.
Recorrido: JOSÉ PUPIN e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO JOHN DEERE S. A. (id 44090478) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 36888453):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ADJUDICAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA – DECISÃO QUE CONDICIONA IMISSÃO DO EXEQUENTE NA POSSE DO IMÓVEL ADJUDICADO À PROLAÇÃO DE SENTENÇAS DE EXTINÇÃO DOS FEITOS EM QUE FORAM IMPUTADOS OS PAGAMENTOS – DECISÃO SUSPENSA NA ORIGEM – NOVA DECISÃO QUE DETERMINA REALIZAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS OUTRAS - PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a decisão agravada foi reformada na origem, com a prolação de outro decisum que, inclusive foi objeto de agravo outro, é circunstância que evidencia ausência de interesse recursal superveniente no julgamento do presente recurso.” (TJMT, RAI 1010683-38.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2020)
Os Embargos de Declaração id 39108043 foram rejeitados, conforme acórdão id 41593498.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que houve afronta ao artigo 1.015, parágrafo único do CPC.
Afirma que a decisão agravada teria sido reconsiderada pelo Juízo de Primeiro Grau, que proferiu nova decisão, originando o novo Agravo de Instrumento n. 1011456-83.2019.8.11.0000, mas aludido recurso não foi conhecido pelo TJMT, motivo pelo qual há interesse no prosseguimento do presente feito.
Assevera que a adjudicação realizada é perfeita e acabada, gerando o direito do Banco Exequente na imediata imissão na posse do imóvel, considerando a assinatura do respectivo auto.
Aduz que as decisões de Primeiro Grau são diversas e não geram prejudicialidade, com os seguintes argumentos:
“Na situação específica do agravo 1011456-83.2019, o objeto da controvérsia diz respeito exclusivamente ao prejuízo oriu ndo da decisão que havia determinado a realização de perícia judicial para discussão do saldo devedor em sede de execução não embargada, em total desrespeito ao ato jurídico perfeito (adjudicação perfeita e acabada).
Já no caso vertente, a decisão interlocutória recorrida havia condicionado a imissão na posse do bem adjudicado à prolação de sentenças terminativas pelos demais juízos onde tramitam as execuções abarcadas pela imputação de pagamento consolidada nos autos em razão da coisa julgada.
(...)
Em outras palavras, o teor da segunda decisão não exauriu o conteúdo do provimento judicial que o precedeu, em que pese os seus efeitos se sobreponham apenas para impedir a imediata consecução da ordem de extinção das demais demandas executivas em razão da quitação parcial do débito pela imputação de pagamento outrora deferida.”
Nas contrarrazões id 47629467 a parte Recorrida pugna pela manutenção do acórdão, ressaltando a perda do objeto do agravo de instrumento ante a prolação de nova decisão que reconsiderou aquela que originou o recurso de Agravo.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 44346991 e 44417483.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Compulsando os autos, verifica-se a inexistência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Suposta violação ao artigo 1.015, parágrafo único do CPC.
Súmula n. 83 do STJ.
Sustenta a parte Recorrente que o acórdão teria violado o artigo 1.015, parágrafo único do CPC, uma vez que a decisão que reconsiderou a anterior não teria esgotado a discussão.
Aduz que não existe perda do objeto ou prejudicialidade, pugnando pela continuidade da análise do mérito do agravo de instrumento n. 1010683-38.2019.8.11.0000, salientando que a matéria debatida é diversa daquela exposta no agravo de instrumento n. 1011456-83.2019.8.11.0000.
Note-se que constou no acórdão o teor da decisão que reconsiderou aquela anteriormente recorrida, in verbis:
“Vistos etc. I – Às fls. 406/411 compareceram os executados pedindo a reconsideração da decisão proferida às fls. 405/406 dos autos. Diante do teor da manifestação do executado, fls. 406/411, entendo por bem suspender o cumprimento da decisão de fls. 405/406. II – E por entender ser imprescindível para o julgamento do presente processo, reunir os feitos cujos débitos discutidos acabarão por serem declarados quitados, com a adjudicação nestes autos realizada. Para tanto, entendo necessário avocar o processo de no 58053-43.2015 – código: 1076182, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário desta Comarca. Assim, oficie-se ao Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário desta Comarca, solicitando a remessa dos autos de execução de no 58053-43.2015 – código: 1076182. III – Com fundamento no § 3o do art. 55 do Código de Processo Civil, proceda-se à reunião das execuções de no 58053-43.2015 – código: 1076182, de no 17575-56.2016 – código: 1117222 e os presentes autos, consequentemente procedendo-se ao apensamento dos mesmos. IV – Vindo os autos, apensem-se. V – Após o devido apensamento, tendo em vista o pedido dos executado, fl. 410, para realização de perícia contábil, a fim de apurar o montante devido, nomeio Perito o Sr. JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, contador, com endereço a Rua Sírio Libanesa, n. 240, Bairro: Popular, CEP. 78045-390, nesta Capital, telefone: 3025-1463 / 9227-5932. Ressalto que a perícia ficará a cargo dos executados. VI – Intime-se esse da presente nomeação e para apresentar a proposta de honorários, em 10 (dez) dias. VII – Em seguida, dê-se ciência às partes, intimando-as para indicarem assistentes técnicos, se o desejarem e apresentar os quesitos, se entenderem necessários (art. 465, § 1o do CPC), no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.”
Ou seja, a decisão agravada deixou de existir no momento em que foi reconsiderada, inexistindo a possibilidade de análise meritória do agravo de instrumento n. 1010683-38.2019.8.11.0000 ante a perda do objeto recursal.
O que se verifica é que a decisão recorrida, quando é reconsiderada por decisão posterior, ocasiona a perda do objeto do recurso aviado, conforme aresto do STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.o 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECONSIDERADA. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 136,51G (CENTO E TRINTA E SEIS GRAMAS E CINQUENTA E UM CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E 28,14G (VINTE E OITO GRAMAS E QUATORZE CENTIGRAMAS) DE CRACK. PLEITOS DE RESTABELECIMENTO DO REDUTOR DA PENA, DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. MATÉRIAS DECIDIDAS EM HABEAS CORPUS. PERDA DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A apreciação, em sede de habeas corpus, de pedidos reiterados em recurso especial, torna o conhecimento do apelo nobre prejudicado. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1676750/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020) – destaquei.
Assim, observando que o acórdão está em conformidade com o posicionamento do STJ, não há falar em admissão positiva, aplicando ao caso o disposto na Súmula n. 83 do STJ, que assim dispõe: “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Ante o exposto e ao óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 02 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi